Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738731-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: IBERE PINHEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A agravante requer a concessão da gratuidade da justiça e apresenta os documentos de id 51273400 a 51286041 para fins de comprovação. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, embora seja uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e sem fins lucrativos. Os documentos apresentados pela agravante não são hábeis a demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais sem comprometer o desenvolvimento das suas atividades, ou insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às módicas custas processuais operadas por este Tribunal de Justiça. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. (...) 3. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. (...) (Acórdão 1672834, 07309440620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça à agravante. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada